Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-79.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EMENDADA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE EMERGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE PARA RESPONSABILIZAR O SACADOR DOS TÍTULOS QUITADOS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOLIDARIAMENTE, PELO ENCAMINHAMENTO DOS TÍTULOS A PROTESTO.

CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO RECEBEU OS TÍTULOS UNICAMENTE PARA COBRANÇA E EVENTUAL ENVIO A CARTÓRIO NA HIPÓTESE DE NÃO PAGAMENTO, NÃO TENDO

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EMENDADA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE EMERGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE PARA RESPONSABILIZAR O SACADOR DOS TÍTULOS QUITADOS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOLIDARIAMENTE, PELO ENCAMINHAMENTO DOS TÍTULOS A PROTESTO.

CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO RECEBEU OS TÍTULOS UNICAMENTE PARA COBRANÇA E EVENTUAL ENVIO A CARTÓRIO NA HIPÓTESE DE NÃO PAGAMENTO, NÃO TENDO RECEBIDO QUALQUER COMUNICADO QUANTO A PAGAMENTO, VÍCIOS OU IRREGULARIDADES.

SITUAÇÃO CONFIGURADA COMO DE MERO MANDATÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE 'ENDOSSO-MANDATO' E 'ENDOSSO TRANSLATIVO'.

RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO.